Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014421-34.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CX CONSTRUTORA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1041028-92.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por MAURO DELFINO CÉSAR e determinou que a Construtora providencie o depósito judicial da quantia integral recebida do Autor, atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões recursais, a Agravante alega que o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Autor é fato incontroverso.
Aduz que questões econômicas e financeiras afetaram a empresa que atualmente tenta se reerguer.
Assegura que não dispõe do valor para efetuar o depósito judicial e que eventual bloqueio lhe acarretará prejuízos, pois o pouco dinheiro que possui será utilizado para pagar a folha de salários, bem como acordos trabalhistas e outras contas essenciais ficaria em aberto.
Sustenta, por esses motivos, a ausência do fumus boni juris para o pedido liminar formulado pelo Agravado na Instância singela.
Acentua que no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, por comum acordo, foi estabelecida Cláusula de arbitragem, o que, de conseguinte, impede a tramitação deste processo.
Assegura que a permanência da decisão a quo e o prosseguimento do feito de origem enseja prejuízo irreparável, pois será expropriada de seus bens sem a apreciação da validade, ou não, da cláusula arbitral pactuada.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão singular.
O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido (Id. 20096972).
Contrarrazões sob o Id. 24232971.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Verbete Sumular 568 do STJ, visto que sobre a matéria o S.T.J. tem entendimento consolidado.
Ressai do caderno processual que Mauro Delfino César ingressou com Ação de Rescisão Contratual com Pedido de devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de Caixa Construções Ltda.
Na peça inaugural asseverou que, em 21/06/2012 firmou com a Requerida Contrato de Compra e Venda do apartamento n.o 24, da Torre Verona, no Condomínio Villaggio dos Ipês, pelo preço de R$ 152.681,76 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos).
Afirmou que o empreendimento não foi entregue na data aprazada, ou seja, Abril/2015, tampouco após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no instrumento contratual.
Segundo frisou, foi realizado o pagamento de diversas parcelas, as quais totalizam R$ 45.485,75 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); todavia, a Requerida lhe propôs restituir somente R$ 30.302,48 (trinta mil, trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), valor este que não recompensa todo o transtorno que lhe foi imposto durante os mais de 32 (trinta e dois) meses em que aguardou a entrega do imóvel adquirido.
Salientou que as tentativas administrativas de acordo não tiveram êxito e, ao contatar a Requerida em 17/01/2018, esta não soube informar em que data o empreendimento será entregue.
Sob esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para:
c.1) determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, deposite em juízo o valor efetivamente pago pelos requerentes de R$45.465,75 (quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizado desde a sua última atualização, sob pena de multa cominatória de R$1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de retardamento ou desobediência a determinação desse r. juízo;
c.2) em homenagem ao princípio da eventualidade, acaso Vossa Excelência pretenda por não acolher o pleito anterior, requer seja determinada que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, deposite em juízo o valor INCONTROVERSO efetivamente pago pelo requerente na quantia de R$30.302,48 (trinta mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado desde a sua última atualização, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de retardamento ou desobediência a determinação desse r. juízo;
c.3) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e obstar eventual negativação do nome do requerente;
c.4) arrestar o imóvel em discussão, compreendendo o Apartamento no 24, Torre Verona, Condomínio Villagio dos Ipês, com área total de 121,3239m2, bem como da vaga de garagem de no 42, com área de 12,50m2, ambos localizados no Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, até o efetivo julgamento deste feito, evitando eventual dano às partes;
c.5) em homenagem ao princípio da eventualidade, acaso Vossa Excelência pretenda por não acolher o pleito anterior, seja decretada a inalienabilidade do imóvel em discussão, compreendendo o Apartamento no 24, Torre Verona, Condomínio Villagio dos Ipês, com área total de 121,3239m2, bem como da vaga de garagem de no 42, com área de 12,50m2, ambos localizados no Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, até o efetivo julgamento deste feito, evitando eventual dano às partes.
O pedido liminar foi deferido, sob os seguintes fundamentos:
[...] Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dos documentos apresentados, decorre que as partes formalizaram contrato de compra e venda de imóvel, tendo o autor adimplido com os pagamentos das parcelas que lhe competiam antes da entrega das chaves do imóvel. No entanto, a ré não cumpriu com a obrigação de entrega do imóvel no prazo previsto.
Diante disso, cabível a determinação para que a ré efetue o depósito judicial da quantia recebida do autor, devidamente atualizada.
Ressalto que o depósito judicial da quantia discutida e oriunda do contrato de compra e venda firmado entre as partes não causa prejuízo à ré, pois em eventual improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado.
Nesse sentido: [...]
Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a ré providencie o depósito judicial da quantia integral recebida do autor, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, CPC. [...]
Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pela CX SEGURADORA LTDA., com o objetivo de revogar o pronunciamento judicial.
Em que pese ao argumento da Agravante sobre a Cláusula de arbitragem e o impedimento da tramitação do processo originário, registra-se que a matéria não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não faz parte da decisão impugnada.
Com efeito, não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Do “Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Urbano” anexado no Id. 16979477 – Pág. 46 até 55, observa-se que o Agravado, em 21/06/2012, adquiriu da Agravante a unidade autônoma n.o 24, “Torre Verona” do Condomínio “Villaggio dos Ipês, e 01 (uma) vaga de garagem, pelo preço de R$ 152.681,76 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), a ser pago da seguinte forma: a) Sinal de R$ 4.580,45 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos); b) 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$ 551,35 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), sendo a primeira com vencimento em 20/07/2012; c) R$ 6.000,00 (seis mil reais) em Julho/2013; d) R$ 6.000,00 (seis mil reais) em Julho/2014; e) R$ 6.000,00 (seis mil reais) em Julho/2015; f) R$ 110.252,71 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) para quitação no ato de entrega das chaves.
De acordo com a Cláusula Quinta, a data prevista para a entrega das chaves seria Abril/2015, e o atraso, confessado pela Agravante, é fato incontroverso.
A motivação do Agravado para a rescisão contratual advém deste fato, pois o empreendimento objeto da contratação não foi finalizado.
Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 543, no sentido de que é possível a devolução de todas as parcelas pagas, desde que a vendedora seja a responsável pela rescisão do contrato:
Sum. 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
In casu, repito, o motivo ensejador do pedido de rescisão contatual pelo Agravado foi a falta de conclusão da obra, ou seja, o atraso na construção do empreendimento de responsabilidade exclusiva da Vendedora/Agravante, de modo que, em princípio, é devida a restituição integral dos valores ao Comprador.
A alegada dificuldade financeira, nesse contexto, não tem o condão de revogar a ordem singular, especialmente porque a Agravante deixou de trazer provas, seguras e incontestes, a respeito da fragilidade econômica. Ademais, se houver fato que a impede de cumprir a obrigação judicial, não é motivo suficiente para tornar indevida a devolução, cuja lausibilidade é inconteste.
Escorreita, pois, a decisão singular que determinou à Agravante o depósito judicial do valor pago pelo Recorrido.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora